Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602261-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0602261-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CARLOS ROBERTO PURPER - ELEICAO 2022
CARLOS ROBERTO PURPER DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -
PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO PURPER DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO PURPER (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739197
10/10/2023
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.634

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602261-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO PURPER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO PURPER
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
F E F C . S O B R A D E R E C U R S O S
PÚBLICOS. IRREGULARIDADES QUE
SUPERAM 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Omissão no valor de R$ 3.000,00
representa 61,92% no contexto global da
prestação de contas do candidato.
Num. 43739197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

3. A mesma omissão implica em
irregularidade na comprovação dos
gastos com FEFC, em ofensa aos arts.
35, 53, II, alínea “c” e 60, todos da Res.
TSE nº 23.607/2019.

4. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

5. Contas desaprovadas. Recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS ROBERTO
PURPER, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43099000) e das contas finais
(ID 43245206).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261600), não houve impugnação (ID 43366002).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43642126).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foi identificada 01 (uma) operação bancária de débito no extrato eletrônico,
caracterizando omissão de gastos de campanha; c) não houve repasse de recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário; d) houve repasse de recursos públicos oriundos
Num. 43739197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais); e) foi identificado que não foi apresentado comprovante ou registro em
relação ao valor financeiro custeado pelo FEFC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
f) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de
campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas; g) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada; h) verificou-se sobras de campanha, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
referente ao FEFC não declarado.

Em que pese devidamente intimado sobre o parecer técnico conclusivo, o
candidato não se manifestou (id. 43672803).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional (ID
43698292).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43739197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a presente prestação de contas, a composição de recursos e
despesas da campanha eleitoral, consoante informações do Extrato de Prestação de
Contas Final, totalizou R$ 4.844,45, sendo 1.844,45 de doação estimável do partido
político e R$ 3.000,00 de recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha – FEFC.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas que se
referem ao mesmo valor – R$ 3.000,00 (três mil reais)- o que gerou a anotação de três
apontamentos: omissão de receitas e despesas, irregularidade na comprovação de
despesas com FEFC e sobras de campanha, que serão analisas conjuntamente.

I.i Omissão de receitas e despesas, Regularidade de Despesas
Realizadas Com Recursos Do Fundo Especial De Financiamento de Campanha e
Sobras de Campanha

Conforme exposto pelo Setor Técnico (id. 43642126) – item 6 - foram
identificadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
consoante se infere do quadro abaixo:

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Num. 43739197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Foi verificado pelo Setor Técnico que o prestador realizou um débito na conta
de campanha do FEFC no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 19/09/2022, porém
não declarou qualquer despesa financeira (id. 43245485) na prestação de contas em
exame.

Em que pese devidamente intimado para se manifestar, o prestador deixou
transcorrer o prazo in albis (id. 43672803).

Portanto, considerando a omissão na prestação de contas, somada à
circunstância de que as despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, constata-se irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Essa mesma irregularidade implicou em outras duas anotações pela Seção
de Contas Eleitorais referentes ao item 8 – Exame de Regularidade de despesas
realizadas com FEFC e item 9 – Sobras de Campanha.

Com efeito, a mesma omissão referente ao montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais) desencadeou infração aos arts. 35, 53, II, alínea c e 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019, porque, além de não ter havido registro dos gastos, como indicado acima,
também não houve apresentação de documento fiscal, instrumento contratual ou
equivalente e de comprovante de pagamento, recibo ou equivalente.

Da mesma forma, não foi apresentada nenhuma manifestação do prestador a
esse respeito.

Por fim, a ausência de declaração de gastos em relação aos R$ 3.000,00
(três mil reais) recebidos do FEFC também acarretou em créditos de recursos públicos a
esse título na prestação de contas, sobre os quais não foi apresentada a guia de
Num. 43739197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

recolhimento à União – GRU, como determina o art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019, que assim determina:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Dessa forma, vê-se que a omissão de declaração de despesas referente ao
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) recebidos do FEFC implicou na anotação de três
irregularidades sobre o mesmo valor, a saber: i) omissão de despesas; ii) irregularidade
na comprovação de despesas com o FEFC e iii) sobras de campanha não recolhidas.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) representa 61,92% da
movimentação total da campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pois o percentual se afasta em muito do campo de
incidência reconhecido por esta Corte para aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Num. 43739197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

Data 08/03/2023)

Ressalta-se apenas que a devolução de valor ao Tesouro Nacional deve ficar
limitada aos R$ 3.000,00, já que todas as irregularidades indicadas no parecer técnico
conclusivo são decorrência desse mesmo valor.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por DESAPROVAR as contas prestadas por CARLOS
ROBERTO PURPER candidato a Deputado Estadual pelo Partido PTB, determinando a
devolução de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts.
32, §§ 2º e 3º, art. 79, § 1º e 50, § 5º, todos da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5
(cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução), incidindo
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da
respectiva data da aplicação irregular dos recursos (setembro de 2022), nos termos do
artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602261-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS
ROBERTO PURPER DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: CARLOS ROBERTO PURPER -
Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832,
ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747
- Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832,
ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747

Num. 43739197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.10.2023

Num. 43739197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018523854100000042697897
Número do documento: 23101018523854100000042697897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:03:39